Tribunal: TJSP
Processo: 2287420-64.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287420-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes SAMUEL ALVES
DE LIMA e JEFFERSON FRANCISCO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287420-64.2019.8.26.0000 -Voto no 00287
2
Habeas Corpus no 2287420-64.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Departamento de Inquérito Policiais da Comarca
da Capital
Pacientes: Samuel Alves de Lima e Jeferson Francisco dos Santos
Voto n. 00287
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da
prisão preventiva. Inadmissibilidade. Fortes indícios de existência
de associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes.
Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública dos Estado de São Paulo, em favor dos pacientes
Samuel Alves de Lima e Jeferson Francisco dos Santos, alegando que estes estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito do Departamento de
Inquérito Policiais da Comarca da Capital.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que a decisão do
magistrado a quo carece de elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia
cautelar dos pacientes, estando em desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Conclui, por fim, que não é cabível a prisão preventiva,
porquanto não demonstrado, de forma concreta e individualizada, autêntico risco que a
liberdade dos pacientes importaria à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva e para que lhe seja imposto medidas cautelares diversas da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como medida
liminar o imediato alvará de soltura em favor dos pacientes.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.159/160).
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls.165/167), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls.174/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287420-64.2019.8.26.0000 -Voto no 00287
3
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Emerge dos autos, que policiais militares se dirigiram ao local
dos fatos, para averiguar uma notícia de que ali havia uma organização criminosa voltada
para a prática do tráfico de entorpecentes. Dessa forma, os agentes policiais montaram
campana na região, oportunidade em que, em datas diversas, teriam visualizado o paciente
Jeferson gerenciado o ponto de venda das drogas. Além disso, o paciente Samuel
supostamente permanecia na entrada da via exercendo a atribuição de “olheiro”, assim
como realizando a triagem dos pedestres que por ali transitavam. No final da rua sem saída,
além do paciente Jeferson, ainda havia outros dois indivíduos, sendo um deles menor de
idade, os quais seriam responsáveis pela comercialização direta de porções de crack e
cocaína.
Com a certeza de que aqueles indivíduos estariam
comercializando entorpecentes, os policiais militares decidiram realizar a abordagem.
Durante revista pessoal, localizaram com o paciente Jefferson um rádio HT, enquanto com
o paciente Samuel fora encontrado uma folha de papel contendo a contabilidade do tráfico
daquele ponto de venda. Com os demais indivíduos que faziam parte da gerência do ponto
de venda de drogas, os policiais encontraram 10 papelotes de cocaína, no total de 6,2g,
além de 71,6g de crack, acondicionados em 10 porções individuais.
Assim sendo, os pacientes foram presos em flagrante pela
prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA,
(fls. 05/07) e posteriormente encaminhados para a realização da audiência de custódia.
Na audiência, considerando haver prova do aspecto material
do crime e indícios suficientes da autoria, bem como presentes os requisitos do art. 312 do
CPP, o nobre Magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva,
para manutenção da ordem pública.
Há prova do aspecto material do delito com base no auto de
exibição/apreensão de fl. 27/28 dos autos de origem, bem como através do laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287420-64.2019.8.26.0000 -Voto no 00287
4
constatação de substância entorpecente (fl.31/34), o qual detectou que a substância
encontrada era cocaína, entorpecente constante das Listas das Substâncias Entorpecentes e
Psicotrópicas, da Portaria Anvisa 344/98.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
(fls.128/136) encontra-se devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto
exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
A par disso, vale lembrar que o art. 5o, XLIII, da Constituição
Federal, ao prescrever ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele
veda a concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a crimes dessa natureza não
é dada a possibilidade de alcançar a liberdade mediante pagamento de fiança, com maior
razão de ser, inadmissível a concessão do benefício quando não exigível a garantia,
situação menos gravosa que aquela.
E não se diga que o advento da Lei no 11.464/07, que ao
alterar a redação do art. 2o, II, da Lei no 8.072/90, para dele retirar a expressão “liberdade
provisória”, veio a mudar tal situação, afinal não há como ser, a Constituição, revogada por
lei ordinária.
De modo que o fato de não mais haver previsão expressa da
vedação da liberdade provisória para os crimes hediondos e equiparados, em nada altera
entendimento prevalente nesta C. Câmara, de que remanescendo inafiançáveis por
comando Constitucional, os crimes como em questão, continuam a, via de regra,
recomendar a não concessão de liberdade provisória, ainda mais se considerarmos a
especialidade da Lei 11.343/06 (DROGAS) com relação à Lei 8072/90 (CRIMES
HEDIONDOS).
Não há que se falar, portanto, em derrogação do art. 44, da
Lei no 11.343/06, no que refere à previsão expressa de ser o crime de tráfico de drogas
insuscetível de liberdade provisória, pois a vedação da concessão de tal benefício decorre,
bem ou mal, da própria Constituição Federal.
Sobre o tema, assim inclusive vem decidindo o Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO
DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E DE NORMA
CONSTITUCIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287420-64.2019.8.26.0000 -Voto no 00287
5
I - A proibição de concessão do benefício de liberdade
provisória para os autores do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes está prevista no art. 44 da Lei no 11.343/06,
que é, por si, fundamento suficiente por se tratar de norma
especial especificamente em relação ao parágrafo único, do
art. 310, do CPP.
II - Além do mais, o art. 5o, XLIII, da Carta Magna,
proibindo a concessão de fiança, evidencia que a liberdade
provisória pretendida não pode ser concedida.
III - Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no 'HC'
85711-6/ES, 1a Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence;
'HC' 86118-1/DF, 1a Turma, Rel. Ministro Cezar Peluso;
'HC' 83468-0/ES, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence;
'HC' 82695-4/RJ, 2a Turma, Rel. Ministro Carlos Velloso).
IV 'De outro lado, é certo que a L. 11.464/07 - em vigor
desde 29.03.07 - deu nova redação ao art. 2o, II, da L.
8.072/90, para excluir do dispositivo a expressão 'e liberdade
provisória'. Ocorre que
sem prejuízo, em outra
oportunidade, do exame mais detido que a questão requer -,
essa alteração legal não resulta, necessariamente, na virada
da jurisprudência predominante do Tribunal, firme em que
da 'proibição da liberdade provisória nos processos por
crimes hediondos (...) não se subtrai a hipótese de não
ocorrência no caso dos motivos autorizadores da prisão
preventiva' ('v.g'., 'HC' 83.468, 1a T., 11.9.03, Pertence, DJ
27.2.04; 82.695, 2a T., 13.5.03, Velloso, DJ 6.6.03; 79.386, 2a
T., 5.10.99, Marco Aurélio, DJ 4.8.00; 78.086, 1a T.,
11.12.98, Pertence, DJ 9.4.99). Nos precedentes, com efeito,
há ressalva expressa no sentido de que a proibição de
liberdade provisória decorre da própria 'inafiançabilidade
imposta pela Constituição' (CF, art. 5o, XLIII).' (STF 'HC'
91550/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06/06/2007).
V - Ademais, em decisão publicada no Informativo de
Jurisprudência no. 508, o c. Pretório Excelso assim se
manifestou sobre o tema: 'A Turma indeferiu 'habeas corpus'
em que pleiteada a soltura da paciente, presa em flagrante
desde novembro de 2006, por suposta infringência dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa aduzia
que a paciente teria direito à liberdade provisória, bem como
sustentava a inocorrência dos requisitos para a prisão
cautelar e a configuração de excesso de prazo nessa
custódia. Afirmou-se que esta Corte tem adotado orientação
segundo a qual há proibição legal para a concessão da
liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de
tráfico ilícito de drogas, o que, por si só, seria fundamento
para denegar-se esse benefício. Enfatizou-se que a aludida
Lei 11.343/2006 cuida de norma especial em relação àquela
contida no art. 310, parágrafo único, do CPP, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287420-64.2019.8.26.0000 -Voto no 00287
6
consonância com o disposto no art. 5o, XLIII, da CF. Desse
modo, a redação conferida ao art. 2o, II, da Lei 8.072/90,
pela Lei 11.464/2007, não prepondera sobre o disposto no
art. 44 da citada Lei 11.343/2006, eis que esta se refere
explicitamente à proibição da concessão de liberdade
provisória em se tratando de delito de tráfico ilícito de
substância entorpecente. Asseverou-se, ainda, que, de acordo
com esse mesmo art. 5o, XLIII, da CF, são inafiançáveis os
crimes Hediondos e equiparados, sendo que o art. 2o, II, da
Lei 8.072/90 apenas atendeu ao comando constitucional'
('HC' 92495/PE. Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em
27/05/2008).
VI - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o
condão de, por si só, garantirem ao paciente a liberdade
provisória, se a prisão decorre de expressa determinação
legal. 'Writ' denegado." (HC no 136276/MG Quinta Turma
Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 13.08.2009, DJe:
28.09.2009).
“'HABEAS CORPUS' LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE
DROGAS (ART. 12 DA LEI 6.368/76). RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO PROVIDO PELA CORTE DE
ORIGEM PARA AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DO ART. 12 (TRÁFICO DE DROGAS) PARA O
DO ART. 16 (USO) DA LEI 6.368/76. PRISÃO EM
FLAGRANTE
RESTABELECIDA
EM
11.02.08.
VEDAÇÃO INSERTA NO ART. 2o, II DA LEI 8.072/90
RELATIVA À CONCESSÃO DE FIANÇA, DO QUE
DECORRE A IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO
STJ. IMPOSSIBILIDADE TAMBÉM EXPRESSA NO
TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 5o, LXVI). PARECER
DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO 'WRIT'. ORDEM
DENEGADA.
2. Dessa forma, restabelecida a prisão em flagrante do ora
paciente, que responde pelo crime de tráfico de
entorpecentes, não encontra amparo a pretensão de ser
concedida a liberdade provisória. A egrégia Terceira Seção
desta Corte sedimentou a orientação de que o art. 2o, II da
Lei 8.072/90, ao afastar a possibilidade de concessão de
fiança nos casos de flagrante de crimes hediondos ou
equiparados, como no caso, constitui fundamento suficiente
para a não-concessão da liberdade provisória ('HC'
76.779/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 04/04/2008).
3. Outrossim, o inciso XLIII do art. 5o da Magna Carta
dispõe expressamente que o crime de tráfico de entorpecentes
é inafiançável, o que também, nos termos da jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287420-64.2019.8.26.0000 -Voto no 00287
7
deste Pretório, evidencia a impossibilidade de concessão de
liberdade provisória. Se assim não fosse, ou seja, admitindo-
se a concessão do referido benefício nos casos de prisão em
flagrante de crimes hediondos ou equiparados, estabelecidos
no mencionado dispositivo, restaria letra morta do quanto
previsto no texto constitucional. ...
4. Ordem denegada." (HC no 104925/SP Quinta Turma
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j.
03.09.2009, DJe: 21.09.2009).
No mesmo sentido, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL vem decidindo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO 'HABEAS CORPUS'.
CONSTITUCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR
TRÁFICO DE DROGAS. 1. IMPETRAÇÃO CONTRA
ATO DE JUIZ DE DIREITO E DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR
E JULGAR 'HABEAS CORPUS'. 2. É VEDADA A
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM
CASOS DE CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.
PRECEDENTES.
... ....
2. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes
hediondos
e
equiparados,
decorre
da
própria
inafiançabilidade imposta pela Constituição da República à
legislação ordinária (Constituição da República, art. 5o, inc.
XLIII): Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei no
8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos
como crimes hediondos. Inconstitucional seria a legislação
ordinária
que
dispusesse
diversamente,
tendo
como
afiançáveis delitos que a Constituição da República
determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se
reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que,
ao retirar a expressão 'e liberdade provisória' do art. 2o, inc.
II, da Lei no 8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a
proibição da liberdade provisória decorre da vedação da
fiança, não da expressão suprimida, a qual, segundo a
jurisprudência
deste
Supremo
Tribunal,
constituía
redundância. Mera alteração textual, sem modificação da
norma proibitiva de concessão da liberdade provisória aos
crimes hediondos e equiparados, que continua vedada aos
presos em flagrante por quaisquer daqueles delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de tráfico
de drogas, cuja disciplina já constava de lei especial (Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287420-64.2019.8.26.0000 -Voto no 00287
8
11.343/06, art. 44, 'caput'), aplicável ao caso vertente.
4. Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação
cautelar para a prisão em flagrante por crimes hediondos ou
equiparados: Precedentes.
5. Licitude da decisão proferida com fundamento no art. 5o,
XLIII, da Constituição da República, e no art. 44 da Lei n.
11.343/06, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal
considera suficiente para impedir a concessão de liberdade
provisória.
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento."
(HC no 98.655 AgR/MG Primeira Turma Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, j. 30.06.2009, DJe 157- divulg. 20.08.09
p.1014).
Dessa forma, não se mostra a princípio ilegal o fato de a
apontada autoridade coatora ao converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal,
foram os pacientes autuados de forma aparentemente fundada por crime de tráfico de
drogas, hediondo equiparado e que, até prova em contrário, se mostra incompatível com a
liberdade provisória ainda que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Vale destacar que o art. 323, II, do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, ao vedar a concessão de liberdade
provisória com fiança a quem for preso por tráfico de drogas, reforça a ideia acima exposta,
e que tem arrimo, cabe repetir, no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de Votos,
manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no 11.343/06, que
proíbe a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de drogas. O que não altera,
contudo, o entendimento que vem prevalecendo nesta Colenda 3a Câmara, no aspecto
consonante com as manifestações dos eminentes Ministros LUIZ FUX, MARCO
AURÉLIO e JOAQUIM BARBOSA, no sentido da constitucionalidade dessa norma
proibitiva do benefício, afinal, como por eles destacado, ““... a criminalidade que paira no
país está umbilicalmente ligada à questão das drogas ...”, sendo que, “... foi uma opção do
legislador constituinte dar um basta no tráfico de drogas através dessa estratégia de
impedir, inclusive, a fiança e a liberdade provisória ...”, ademais, “... os representantes do
povo brasileiro e os representantes dos estados, deputados federais e senadores,
percebendo a realidade prática e o mal maior que é revelado pelo tráfico de
entorpecentes, editou regras rígidas no combate ao tráfico de drogas...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287420-64.2019.8.26.0000 -Voto no 00287
9
(http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp; 01.05.2012).
Por tais razões, torna-se óbvio que as medidas cautelares
diversas da prisão seriam insuficientes, quando presentes elementos que evidenciam que as
providências menos gravosas seriam incapazes de manter a ordem pública. Até porque,
uma vez colocados em liberdade, os pacientes por certo voltarão a vender drogas, haja vista
existirem fortes indícios que atuavam de forma organizada no tráfico de entorpecentes,
tendo, inclusive, divisão de tarefas entre os integrantes da organização, utilizando-se do
crime como meio de vida.
Se não bastasse, quando da abordagem policial, foram
encontrados 10 papelotes de cocaína, no total de 6,2g, além de 71,6g de crack,
acondicionados em 10 porções individuais, o que demonstra, em um primeiro momento,
a necessidade de custódia ao menos para garantia da ordem pública, até porque, como
sabido, o traficante somente tem sua atividade interrompida quando afastado da sociedade.
De mais a mais, destaca-se que o artigo 313, I, do Código de
Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso
dos autos. Sendo inoportuno adiantar considerações sobre desrespeito à homogeneidade em
razão de incerto e futuro benefício. Confira-se:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório
decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da
gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada na
quantidade e variedade da droga apreendida (144 gramas de
maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O
juízo de primeiro grau destacou, ainda, que os acusados
"possuem registros anteriores por tráfico e atos infracionais",
bem como "o autuado Cléber possui registros anteriores por
fatos graves como roubo", tudo a conferir lastro de
legitimidade à medida extrema. 2. Nesse contexto, indevida a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque
insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível
asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das
medidas cautelares' em relação à possível condenação que
o paciente experimentará, findo o processo que a prisão
visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287420-64.2019.8.26.0000 -Voto no 00287
10
a quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC
74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).
4. Recurso desprovido. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra
Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017,
p. DJe 15/12/2017).
Ademais, a mera ausência de violência ou grave ameaça
contra a pessoa não retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente. Afinal, trata-
se de conduta que, como já dito, compromete a ordem pública, pois atinge um número
elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual se
vislumbra, via de regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para fazer
cessar a atividade.
Insisto: o traficante de drogas, ainda que pequeno, estimula,
incentiva, financia e alimenta uma cadeia de tráfico, lavagem de dinheiro, associação
criminosa, violência e corrupção que, assim mais fortalecida, terá poder para se espraiar e
atingir muitas pessoas, aliciar os mais jovens, destruir famílias, disseminando sofrimento,
vício, doença e degradação.
Por fim, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade dos agentes, cuja análise mais aprofundada deve ser relegada à
instrução, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor dos Pacientes SAMUEL ALVES DE LIMA e JEFERSON
FRANCISCO DOS SANTOS, devendo aguardar presos o destino do Processo Crime de
no 1530006-47.2019.8.26.0228.
XISTO RANGEL
Relator
(Assinatura Eletrônica)